Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-95.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013362-95.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DEMETRI SILVA - CPF: 000.309.022-15 (EMBARGANTE), LIVANA CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.592.543/0001-39 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE IVAN DEMETRI SILVA (EMBARGANTE), CELIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 411.213.921-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LIVANA CONFECCOES LTDA (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), IVAN DEMETRI SILVA (EMBARGANTE), ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA - CPF: 207.105.341-91 (EMBARGANTE), CELIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 411.213.921-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – INAPLICABILIDADE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5º no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

A majoração dos honorários prevista no §11, do art. 85, do CPC só é devida quando a verba é fixada desde a origem, conforme julgados do STJ.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação.

Os embargantes aduzem que o aresto foi omisso sobre o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §5º do art. 921 do CPC, recentemente incluído pela Lei n. 14.195/2021, estabelece que quando reconhecida a prescrição intercorrente, a extinção não implicará ônus para as partes.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 2060319-DF, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Além disso, é indevida a aplicação do §11, do art. 85, do CPC, visto que, segundo entendimento firmado pelo STJ, só incide nas hipóteses em que a verba honorária tenha sido fixada desde a origem.

Nesse sentido:

REsp 1804904/SP;

AgInt no AREsp 1349182/RJ;

AgInt no AREsp 1328067/ES;

AgInt no AREsp 1310670/RJ;

AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS;

EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS.

Assim, não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023